Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701819-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO MACIEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor, ora agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Busca a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte porta a porta para realização de sessão de hemodiálise. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Ao apresentar parecer, o Ministério Público opinou pela perda do objeto do agravo em face de ter sido proferida sentença nos autos principais. Em consulta aos autos originários, constatou-se que foi proferida sentença julgando improcedente o pedido (ID 209033044). Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade a concessão do transporte porta a porta para realização de sessão de hemodiálise. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto, com base no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHES SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito